Tribunal: TJDFT
Processo: 0723013-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0723013-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: LAICI DA CONSOLAÇÃO COELHO MACHADO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos n.o 0724542-95.2025.8.07.0001 (18a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na (i)legitimidade da negativa de cobertura do plano de saúde em dar continuidade ao custeio do tratamento em “home care” solicitado por médico assistente. Eis o teor da decisão ora revista: Tramitação prioritária – IDOSO. Gratuidade de justiça deferida no ID n. 235568338. Defiro a curatela provisória de LAICI DA CONSOLAÇÃO COELHO MACHADO a sua filha PATRÍCIA COELHO RODRIGUES até a regularização em ação própria. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, a fim de compelir a requerida a continuar fornecendo a parte autora o regime de internação domiciliar integral (por 24 horas), sob pena de multa diária. A cópia da carteira médica comprova que o requerente é beneficiário do plano mantido pela ré. O Laudo Médico, emitido pela Dr. CYRO MARQUES DE MELO, no dia 15/05/2025, descreve que o requerente, idosa, é portadora de: SÍNDROME CATATONIFORME TÍPICA,TRANSTORNO NEUROCOGNITIVO MAIOR,ESQUIZOFRENIA (F202 - Esquizofrenia catatônica),INCONTINÊNCIA URINÁRIA (CID 10R32), DISÚRIA (CID 10 R39.1), INSÔNIA (CID-10G47.0), CONSTIPAÇÃO INTESTINAL(CID 10 K59.0), MORDEDURA DA MUCOSA DASBOCHECHAS E DOS LÁBIOS (CID-10:K13.1). Apresenta, também, HIPERCINESIAS,DISTÚRBIOS DE COORDENAÇÃO e AFASIA e foi submetida a gastrostomia (GTT) para alimentação, motivo pelo qual necessita de acompanhamento contínuo e cuidados de terceiros 24 horas por dia. A requerida já concedeu ao autor o direito à internação domiciliar (Home Care), por 12 horas, reduziu para 6 horas, mas agora pretende a retirada da assistência domiciliar sem a alteração no quadro de saúde da parte autora. Toda a documentação confere verossimilhança às alegações da parte autora quanto ao seu delicado estado de saúde e de que necessita de assistência domiciliar no período de 12 hrs. A suspensão do atendimento domiciliar representa risco concreto de dano irreparável à sua saúde, com risco de morte, haja vista o a necessidade de cuidados especializados para o adequado manejo clínico. PORTANTO, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à requerida mantenha, por 12 horas, o tratamento domiciliar da autora (Home Care), com fornecimento de médico e de enfermagem, bem como medicação e materiais necessários ao tratamento da paciente, mencionado no ID n. 236808558, sob pena de fixação de multa, sem prejuízo de constrição da quantia necessária, via SISBAJUD, para a contratação direita/particular do serviço pela parte autora. Ressalvo que os serviços disponibilizados à paciente somente poderão ser suspensos mediante prévia autorização do médico responsável. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Deixo de citar e intimar a requerida pelo sistema, em que pese ser entidade cadastrada neste Tribunal, pois se trata de medida de urgência que poderá ser prejudicada diante do prazo para o recebimento do ato de comunicação pelo sistema. Concedo a esta decisão força de mandado. Regime de urgência e plantão. Fica deferido o cumprimento do mandado em horário especial. I. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “na ausência de qualquer meio de avaliação, como a Tabela ABEMID ou NEAD, que faça diferenciação de período de ‘assistência técnica’ com PERTINÊNCIAS TÉCNICAS, ficará de forma alheia e aleatória a indicação pelo médico assistente, que poderá estar sendo levado por sentimentos ou pressão familiar a uma indicação para ‘assistência técnica’ em tempo integral, ainda que o beneficiário não necessite. Podendo um Cuidador, suprir as necessidades básicas do paciente na ausência do técnico de enfermagem”; (b) “o relatório médico apresentado não especifica os cuidados que devem ser realizados exclusivamente por técnico em enfermagem”; (c) “conforme relatório médico emitido pelo médico assistente e pontuação em Tabela Nead, (em anexo) foi identificado que a paciente não tinha pertinência para permanecer no programa de ID com 12h, sendo deliberado excepcionalmente o retorno com 6h”; (d) “foi realizada uma visita no domicílio da beneficiaria para avaliar a pertinência técnica para o retorno ao programa na data de 05/05/2025. Durante a visita foi identificado que a paciente não era elegível para retorno a ID, sendo assim, foi encaminhada ao Programa de Gerenciamento de Crônicos (PGC) para continuidade da assistência multidisciplinar em domicílio, com acompanhamento de médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta e fonoaudiologia”; (e) “a parte Autora não possui elegibilidade ao Programa de Internação Domiciliar 12h, mas ao atendimento pelo Programa de Gerenciamento de Crônicos”; (f) “diante do pedido de fornecimento do serviço de enfermagem, há necessidade realizar perícia médica no intuito de averiguar as reais condições clínicas da parte Autora, bem como suas efetivas necessidades. Em tal momento, então, verificar-se-á pela perícia, qual a real necessidade da autora”; (g) “não nos cabe determinar a qual tratamento deve a parte autora ser submetida, mas certo também é que a cobertura do plano de saúde não é integral e ilimitada”; (h) “não há avaliação médica da parte Agravada segundo critérios da Associação Brasileira das Empresas de Medicina Domiciliar – ABEMID e/ou da Tabela NEAD, e muito menos solicitação médica embasada em tais critérios, esclarecendo a real necessidade da beneficiária”; (i) “esta Fundação não nega que a autora necessita de cuidados especiais, entretanto, este deve se limitar à realidade da evolução do quadro da beneficiária e das normas contratuais”; (j) “não há nisto nada de irregular, uma vez que a cobertura de tratamento domiciliar não é obrigatória aos planos de saúde, e não havendo previsão contratual para o serviço solicitado pela parte autora, não deve esta Fundação arcar com os gastos, inclusive porque este não possui previsão no rol de cobertura exigido pela ANS”. Pede, liminarmente, a concessão da medida de urgência, e, no mérito, a reforma da decisão para que seja afastada a obrigação de fornecimento de “home care”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, em dar continuidade ao tratamento em “home care”, solicitado por médico assistente, nos moldes anteriormente prestado. Pois bem. O contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão não se submete à legislação consumerista (Súmula 608 STJ). Entretanto, deve observância ao princípio constitucional da dignidade humana e aos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetiva, positivados, respectivamente, nos artigos 421 e 422 do Código Civil. Com isso, lastreados no princípio da boa-fé objetiva dos contratos, espera-se que os contratantes cumpram suas obrigações de forma justa e equitativa, a fim de garantir efetividade ao ajuste. A eficácia de um contrato de assistência médica para o beneficiário é condicionada à satisfação da expectativa legítima de tratamento médico adequado, em conformidade com as prescrições do profissional médico responsável. Nesse norte, a Lei n.o 14.454/2022, em evidente reversão jurisprudencial do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.886.929 e 1.889.704), alterou a Lei n.o 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura, porque essa função é atribuída ao profissional da área de saúde, responsável pelo tratamento do paciente. A limitação imposta pela operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico em escolher os meios utilizados no diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país. Dessa forma, a cobertura de tratamento prescrito por médico deverá ser autorizada pelas operadoras de planos de assistência à saúde, mesmo que não exista previsão no catálogo de referência, mas desde que exista comprovação da sua eficácia, baseada em evidências cientificas e em plano terapêutico (Lei 9.656/1998, artigo 10, § 13). Deve-se destacar que a avaliação da necessidade de cuidados especiais cabe ao médico, e não ao plano de saúde. Portanto, se a continuidade do tratamento (“home care”) for prescrita pelo médico assistente, o plano é obrigado a fornecer o atendimento. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que o recente relatório médico, datado em 15 de maio de 2025 (id 236808558), informa que: Declaro para os devidos fins que a senhora LAICI DA CONSOLAÇÃO COELHO MACHADO, 71 anos, RG No1475230, SSP/DF, é portadora dos seguintes diagnósticos: SÍNDROME CATATONIFORME TÍPICA, TRANSTORNO NEUROCOGNITIVO MAIOR, ESQUIZOFRENIA (F202 - Esquizofrenia catatônica), INCONTINÊNCIA URINÁRIA (CID 10 R32), DISÚRIA (CID 10 R39.1), INSÔNIA (CID-10 G47.0), CONSTIPAÇÃO INTESTINAL (CID 10 K59.0), MORDEDURA DA MUCOSA DAS BOCHECHAS E DOS LÁBIOS (CID-10: K13.1). Apresenta, também, HIPERCINESIAS, DISTÚRBIOS DE COORDENAÇÃO e AFASIA. A paciente não verbaliza, sendo totalmente dependente de assistência para atividades básicas de vida diária e cuidados pessoais. Em razão da disfagia grave, paciente evoluiu com perda de peso importante e desnutrição, além de tosse, engasgos e cianose, sendo necessária realização de gastrostomia (GTT) para alimentação. Em decorrência de sua doença de base e sequelas supracitadas, paciente necessita de vigilância e atenção frequentes, devido risco de complicações. [...] Perante o exposto, solicito homecare de média complexidade (técnico de enfermagem 12h por dia) para garantir os cuidados necessários para manutenção da qualidade de vida da paciente e continuidade do tratamento, além de avaliação médica mensal, visita de enfermagem semanal, fisioterapia motora 3x na semana, fonoterapia 2x na semana, terapia ocupacional 3x na semana, nutricionista 1x ao mês, a fim de garantir avalição periódica do quadro clínico e prevenção de intercorrências. A recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento indicado pelo médico, sob a alegação de que não consta do rol de procedimentos e eventos de saúde previstos na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e nas diretrizes de utilização do tratamento é abusiva, pois a enumeração feita pelo referido órgão é meramente exemplificativa e o tratamento prescrito pelo médico, ainda que em fora das diretrizes iniciais de utilização, não pode ficar à mercê da definição pela operadora do plano contratado, caso contrário resulta comprometido o enfrentamento adequado da própria doença, esvaziando o objeto do contrato e sua função social (precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1.127.253/RJ, AgRg no REsp 1325733/DF, AgInt no REsp 1.682.692/RO). Ressalta-se que o médico assistente teria solicitado a prorrogação do tratamento em “home care” nos moldes que já estaria sendo prestado (assistência doze horas), cujo plano terapêutico será revisado a cada 180 (cento e oitenta) dias, devido à complexidade do quadro em questão e as potenciais necessidades da paciente. Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque, além da interrupção de forma unilateral do fornecimento do tratamento se mostrar suficiente à constatação do iminente risco de danos à saúde/vida da agravada (idosa), as alegações da parte agravante estão em desconformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte de Justiça. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO. RELATÓRIO DO MÉDICO ASSISTENTE QUE PRESCREVE E JUSTIFICA A NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DOMICILIAR. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exige-se plausabilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Esses requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. 2. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196 da Constituição Federal – CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. Na hipótese, a agravante é associação de saúde em regime de autogestão, o que apenas afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC (Súmula 608 do STJ), mas não os princípios da Nova Teoria Contratual (boa-fé objetiva, equilíbrio econômico e função social). 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. 4. Os serviços de home care (internação domiciliar) são desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar. O plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual se a modalidade de internação hospitalar foi contratada. 5. O relatório do médico assistente destaca que a paciente – idosa de 88 anos de idade - foi diagnosticada com síndrome demencial em estado grave associada à doença cérebro vascular e necessita de cuidado em tempo integral. A prescrição médica deixa clara a necessidade do tratamento em home care. É certo que devem ser observados critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente. Todavia, a operadora não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, a qual cabe somente ao médico responsável pelo acompanhamento do caso definir o tratamento adequado e sua periodicidade. As condições de saúde da autora apontam que seu estado de saúde exige cuidados específicos. 6. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável à sua saúde. Além disso, a medida deferida pelo juízo, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja oportunamente julgado improcedente, a autora poderá ser validamente compelida a ressarcir os valores despendidos pela ré com os serviços de internação domiciliar. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006035, 0708615-92.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 10/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de internação domiciliar integral (home care) à autora, idosa com 70 anos de idade, portadora de Alzheimer e com histórico de pneumonia e broncoaspiração, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou à operadora do plano de saúde o custeio do tratamento domiciliar (home care) prescrito à autora. III. Razões de decidir 3. Em análise sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável à saúde da autora. 4. O relatório médico juntado aos autos evidencia a necessidade do tratamento domiciliar, não cabendo à operadora de saúde recusar sua cobertura com base em cláusula restritiva ou critérios administrativos internos. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. ______ Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1433651/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.962.473/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022; TJDFT, Acórdão 1952103, 0734277-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 03.12.2024. (Acórdão 1990545, 0702572-42.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator